Tribunal: TJBA
Processo: 0542022-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542022-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAIR REGINA ALMEIDA AMARAL

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ALYNE DE OLIVEIRA BORGES PORTILHO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS
– SPREAD BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXTRATOS DETALHADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Cível interposta por NAIR REGINA ALMEIDA AMARAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Revisional de Contratos Bancários movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. A parte autora pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, notadamente no que tange aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e spread bancário, com pedidos de repetição do indébito e revisão de cláusulas contratuais.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, entendendo pela legalidade dos encargos praticados e pela regularidade da documentação juntada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se:

A validade e suficiência dos extratos de contratação apresentados pelo banco como meio de prova contratual;

A legalidade da cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a alegada abusividade do spread bancário;

A possibilidade de revisão judicial dos encargos financeiros com base em suposta onerosidade excessiva ou ausência de transparência contratual;

A admissibilidade da capitalização de juros nas operações entabuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 382) reconhece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não caracteriza abusividade
, sendo necessária prova inequívoca da desconformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

A apresentação de extratos bancários detalhados, contendo os elementos essenciais do contrato (valor contratado, taxa de juros, número de parcelas, vencimentos), supre a ausência de instrumento assinado, conforme precedentes do STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e aplicação subsidiária da Súmula 530 do STJ.

A cobrança de
spread bancário
não é, por si, vedada, desde que não descolada das práticas de mercado ou desprovida de razoabilidade, o que não restou demonstrado nos autos. A parte autora
não logrou comprovar que os encargos ultrapassam os parâmetros legais ou as taxas médias apuradas pelo BACEN
.

A
capitalização mensal de juros
, ainda que prevista em cláusulas contratuais genéricas, é admitida desde que pactuada expressamente, nos termos da Súmula 539 do STJ. Os documentos juntados indicam a previsibilidade dessa sistemática contratual.

A tese de ausência de transparência ou de cláusulas abusivas não encontra respaldo probatório. Os documentos impugnados demonstram conformidade com a legislação consumerista e com a jurisprudência pátria sobre contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Tese firmada: Em contratos bancários, é válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, bem como o spread bancário, desde que não demonstrada abusividade ou descompasso com as taxas médias de mercado. A apresentação de extratos completos e detalhados supre a ausência do contrato assinado, desde que contenham os elementos essenciais da contratação. A capitalização mensal de juros é lícita, desde que expressamente pactuada.

Classificação temática (CNJ):

Direito Civil – Contratos Bancários – Revisão – Abusividade – Juros – Capitalização – Spread bancário – Prova contratual – CDC – CPC

Palavras-chave: Apelação cível; Contrato bancário; Juros remuneratórios; Spread bancário; Capitalização de juros; Revisão contratual; Extratos; Abusividade; STJ; Súmulas 382, 530, 539.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.

0542022-71.2018.8.05.0001
,

da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
NAIR REGINA ALMEIDA AMARAL
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07